Tribunal: TJSP
Processo: 2130841-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou que a avaliação do imóvel penhorado seja feita por profissional habilitado – Insurgência do exequente – Pretensão de que seja dispensada a avaliação, em razão de que as partes, de comum acordo, estipularam o valor do bem – Imóvel objeto da garantia de alienação fiduciária – Diante do lapso temporal e da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou que a avaliação do imóvel penhorado seja feita por profissional habilitado – Insurgência do exequente – Pretensão de que seja dispensada a avaliação, em razão de que as partes, de comum acordo, estipularam o valor do bem – Imóvel objeto da garantia de alienação fiduciária – Diante do lapso temporal e da inexistência de avaliação, é recomendável que esta seja feita e, no caso, poderá ser realizada por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870 do CPC, conforme requerido subsidiariamente pelo agravante – Avaliação de imóvel residencial despida de complexidade – Ausência de óbice que justifique o indeferimento da pretensão elencada como uma das atribuições do oficial de justiça – Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.